Tribunal: TJES
Processo: 5019815-59.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019815-59.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ARGEMIRO RODRIGUES DE MORAES

COATOR: Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. CONCESSÃO DA ORDEM COM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES.

I. CASO EM EXAME

1- Habeas Corpus impetrado contra ato do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vitória, que manteve a prisão preventiva do paciente, preso em flagrante pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei nº 10.826/03. A defesa sustenta ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva, aponta manifestação do Ministério Público favorável à concessão da liberdade provisória e menciona a possibilidade de aplicação de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). Requer a revogação da prisão e a soltura imediata do paciente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há duas questões em discussão: (i) verificar se há excesso de prazo no oferecimento da denúncia após a conclusão do inquérito, caracterizando constrangimento ilegal; e (ii) avaliar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva nos termos do art. 312 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- O paciente foi preso em flagrante em 17/11/2024, pela prática do crime de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03). O inquérito policial foi concluído em 18/11/2024, data em que também foi realizada audiência de custódia com a decretação da prisão preventiva.

4- Verifica-se flagrante excesso de prazo, pois, mesmo após a conclusão do inquérito, o Ministério Público não apresentou denúncia até a presente data, desrespeitando o prazo previsto no art. 46 do CPP, que estabelece o limite de 5 (cinco) dias para réus presos.

5- Conforme precedentes desta Corte, a inobservância dos prazos processuais para conclusão do inquérito ou oferecimento da denúncia enseja a revogação da prisão preventiva, especialmente quando ausentes os requisitos do art. 312 do CPP (TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Rel. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 20/03/2023).

6- A jurisprudência admite a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP, quando suficientes para afastar eventual risco processual ou social, considerando os princípios da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TES

7-
Ordem concedida, com a substituição da prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP: (i) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades (art. 319, inciso I, do CPP); (ii) recolhimento domiciliar no período noturno (art. 319, inciso V, do CPP).

Tese de julgamento
:

1- O excesso de prazo no oferecimento da denúncia, quando não justificado, configura constrangimento ilegal e enseja a revogação da prisão preventiva, especialmente em casos de réu preso.

2- A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação idônea com base nos requisitos do art. 312 do CPP, não sendo suficiente a menção genérica à gravidade do delito ou à periculosidade do agente.

3- É possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares alternativas, desde que suficientes para garantir a ordem pública e o regular andamento do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 10, 46, 312 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Rel. Rogério Rodrigues de Almeida, j. 20/03/2023.

- TJES, Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Rel. Elisabeth Lordes, j. 16/03/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de pedido de Habeas Corpus impetrado

em favor do paciente
ARGEMIRO RODRIGUES DE MORAES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001623-38.2017.8.08.0024.

O impetrante sustenta ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Aduz que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão da liberdade provisória do paciente e que possivelmente poderá ser beneficiado com o ANPP. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (id. 11599448).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11676591).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem pleiteada na forma estabelecida na decisão liminar (id. 11914836).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de
ARGEMIRO RODRIGUES DE MORAES
, contra suposto ato coator praticado pelo
JUÍZO DE DIREITO DA 8ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA
que manteve a prisão preventiva do paciente nos autos do processo nº 0001623-38.2017.8.08.0024.

O impetrante sustenta ausência de requisitos para a manutenção da prisão preventiva. Aduz que o Ministério Público se manifestou favoravelmente à concessão da liberdade provisória do paciente e que possivelmente poderá ser beneficiado com o ANPP. Assim, requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente.

Liminar deferida (id. 11599448).

Informações prestadas pela autoridade coatora (id. 11676591).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela concessão da ordem pleiteada na forma estabelecida na decisão liminar (id. 11914836).

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante são suficientes à concessão da ordem pleiteada, conforme fundamentação exposta na decisão liminar.

Trata-se de paciente preso preventivamente pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/03. Consta do inquérito que os po
liciais militares avistaram o paciente dispensando uma arma em um córrego e, após conseguirem abordá-lo, verificaram que se tratava de uma pistola 9mm, modelo TAURUS, com 12 (doze) munições intactas e um carregador.

Ao manter prisão preventiva em decisão proferida em 18/12/2024 o magistrado consignou que
“conforme depoimento dos policiais, ocorreram disparos de arma de fogo e uma pessoa foi atingida, situação que será objeto das investigações. Além disso, o investigado "fez menção de atirar" contra os policiais, o que indica a PERICULOSIDADE social do réu e a GRAVIDADE CONCRETA dos fatos, com riscos de REITERAÇÃO DELITIVA, circunstâncias que amparam a custódia cautelar do investigado, como forma de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA”.

Em que pese as alegações da defesa, se o Ministério já se manifestou pela prisão preventiva de sua decretação, eventual parecer favorável à liberdade, posterior ao decreto prisional, não vincula o magistrado, que poderá manter a prisão preventiva sem que atue em desconformidade com a Lei nº. 13.964/2019.

Contudo, verifico que o paciente foi preso em flagrante na data de 17/11/2024, sendo o inquérito concluído em 18/11/2024 e na mesma data realizada a audiência de custódia na qual foi decretada a prisão preventiva.

Observo ainda que houve pedido de revogação da prisão em 26/11/2024 e encaminhado os autos ao Ministério que emitiu parecer favorável à concessão da liberdade provisória em 11/12/2024 e ainda manifestou sobre a possibilidade de oferecimento do ANPP.

Desta forma, não havendo oferecimento da denúncia por parte do Ministério Público até a presente data, mesmo após conclusão do inquérito, e se tratando de réu preso, resta claro a flagrante ilegalidade por inobservância do art. 46 do CPP.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA - ART. 312 DO CPP – INQUÉRITO POLICIAL – CONCLUSÃO – EXCESSO DE PRAZO –DENÚNCIA NÃO OFERECIDA – ARTIGOS 10 E 46 DO CPP – VIOLAÇÃO – ORDEM CONCEDIDA.
1) Não havendo a conclusão do inquérito policial de réu preso, nem oferecimento da denúncia, nos prazos previstos nos artigos 10 e 46 do CPP, é imperiosa a revogação da prisão preventiva. 2) Ordem concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/03/2023)

(...) De qualquer modo, seria hipótese de reconhecimento de excesso de prazo, eis que a denúncia ainda não foi oferecida, mesmo com a conclusão do inquérito, eis que o parquet aguarda a realização de perícia nas notas apreendidas.4. Restou
configurado constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo no oferecimento da denúncia
, bem como porque não presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo suficientes as medidas cautelares do art. 319 do CPP. 5. Ordem conhecida e concedida. (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210043202, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/03/2022, Data da Publicação no Diário: 21/03/2022)

Pelo exposto, CONCEDO a ordem, ratificando a liminar outrora proferida que substituiu a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP:i) comparecimento mensal em Juízo, para informar e justificar as suas atividades (art. 319, inciso I, do CPP); ii) recolhimento domiciliar no período noturno (art. 319, inciso V, do CPP).

É como voto.